Tribunal: TJMT
Processo: 1054482-71.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054482-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PEDRO CARVALHO NETO - CPF: 397.136.369-53 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRORROGAÇÃO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL DA FAZENDA AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – LC 233/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 2152/2014 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa e admite prova em contrário. Não comprovada qualquer ilegalidade nos atos atribuídos à “autoridade coatora”, correta a sentença que denegou a segurança.

3. De acordo com o Decreto Estadual nº 2.152/2014:
Art. 51. O pedido de prorrogação da AUTEX-100% deverá ser solicitado à SEMA-MT até o último dia da sua validade.

4. Feito o requerimento fora do prazo, não há que se alegar “ilegalidade” por parte do agente público que indeferiu o pedido, posto que feito em desacordo com a norma de regência.

5. Ausente direito líquido e certo.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Pedro Carvalho Neto
em face da sentença (id. 92252487) proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital nos autos do Mandado de Segurança, que, julgou improcedente o pleito de prorrogação do prazo de validade da AUTEX 2840/2019 - PROCESSO E-SAC 7000210/2019.

Inconformado, o apelante narra, em suas razões (id. 92252489), ser proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária São Pedro, localizado no Município de Brasnorte (MT), sendo objeto do Processo Administrativo Eletrônico n. 7000210/20149 (e-SAC), no qual lhe foi concedido autorização de exploração (AUTEX) até 14/09/2020.

Sustenta que, em decorrência da pandemia da COVID-19, suspensões de prazo e diante da impossibilidade de acesso aos sistemas e órgãos, não logrou êxito na execução do projeto de exploração, o que motivou seu pedido extemporâneo de prorrogação, uma vez que efetivado apenas em 30/09/2020.

Por essa razão, alega que mesmo tendo a validade da sua AUTEX expirado em 14/09/2020, não poderia o agente da SEMA tê-lo indeferido com fundamento naquelas normativas, pois a autoridade coatora não levou em considerações particularidades atinentes ao ano de 2020.

Com isso, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja determinado ao órgão ambiental que realize a supracitada prorrogação do PMFS e da AUTEX.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 92252495, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, por conseguinte, incólume a decisão apelada.

A D. Procuradoria de Justiça opinou ao id. 93986962 pelo desprovimento do recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141786654).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o juiz sentenciante denegou a segurança, razão pela qual o Apelante interpôs o presente recurso.

Do
decisum
extrai-se em síntese o seguinte:

Conforme bem apontado pela d. representante do MPE em seu parecer (Id. 51013389), a autorização de exploração florestal (AUTEX) consiste em ato administrativo, assemelhado às licenças ambientais, que, no caso, autoriza a exploração florestal mediante o cumprimento de medidas e condições previamente estabelecidas no Projeto de Manejo Florestal Sustentável.

O Decreto Estadual n. 2.152/2014 (Regulamenta a Lei Complementar n. 233, de 21 de dezembro de 2005 no que diz respeito aos procedimentos de elaboração, análise e acompanhamento dos Planos de Manejo Florestal Sustentável Madeireiro no Estado de Mato Grosso), estabelece:

“Art. 2º Para efeito de padronização de nomenclatura, os termos relacionados ao manejo florestal serão assim denominados:

[...].

XI - Autorização de Exploração - AUTEX: documento expedido pelo órgão competente que autoriza o início da exploração da UPA e especifica o volume máximo por espécie permitido para exploração, com validade de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, desde que devidamente justificada no relatório técnico de exploração acompanhado de ART/CREA;

[...].

Art. 51. O pedido de prorrogação da AUTEX-100% deverá ser solicitado à SEMA-MT até o último dia da sua validade.”

Infere-se dos dispositivos acima transcritos que a autorização de exploração florestal possui prazo de validade de 12 (meses), podendo ser prorrogado por até igual período, desde que a parte interessada justifique em relatório técnico de exploração, devidamente acompanhado da anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional legalmente habilitado (representante técnico do empreendimento) e, obviamente, que seja formulado antes do vencimento do seu prazo de validade.

Em igual sentido, disciplina a Resolução CONAMA n. 406/2009. Vejamos:

“Art. 16. A vigência da AUTEX será de 12 meses podendo ser prorrogada por mais 12 meses, desde que devidamente justificada.

[...].

"Art. 20-A As autorizações de exploração florestal (AUTEX) em regime de manejo florestal sustentável, cujo prazo de prorrogação se esgote a partir de 20 de março de 2020, poderão ser prorrogadas excepcionalmente, durante o período da pandemia do Coronavírus, por mais 12 meses, a partir da data do seu vencimento, mediante requerimento do interessado protocolizado no órgão ambiental competente. (Redação dada pela Resolução n. 495, de 19 de agosto de 2020)”.

No caso, verifica-se dos documentos que instruem a ação mandamental, que a parte impetrante é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária São Pedro, localizada no Município de Brasnorte (MT), sendo detentora da autorização de exploração florestal (AUTEX) n. 2840/2019, emitida em 18.7.2019 e válida até 14.9.2020, conforme consta do Processo Administrativo Eletrônico (e-SAC) n. 7000210/2019.

Igualmente, constata-se que a parte impetrante solicitou a prorrogação da validade da autorização de exploração florestal acima referida em 1º.10.2020, ou seja, após o seu vencimento – ocorrido em 14.9.2020 –, o que ensejou o indeferimento de sua pretensão administrativa, pois realizado em desacordo com o art. 51 do Decreto Estadual n. 2.152/2014.

Não bastasse a solicitação de prorrogação extemporânea, verifica-se que a pretensão administrativa da parte impetrante (Id. 43882387, pág. 02) não se encontrava devidamente instruída quando do seu indeferimento, pois desacompanhado de relatório técnico de exploração (imprescindível, diversamente do sustentado pela parte impetrante no Id. 49410747) e da anotação de responsabilidade técnica (ART) atualizada, conforme exige o art. 2º, inciso XI, do Decreto Estadual 2.152/2014.

Logo, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora quando da emissão do ato impugnado a ensejar a concessão da segurança almejada.

Ademais, oportuno destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram elididos pela parte impetrante.

2. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante PEDRO CARVALHO NETO para manter o ato administrativo impugnado, qual seja, a decisão de indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de validade da AUTEX – 100% n. 2840/2019, prolatada em 13.11.2020 no âmbito do Processo Administrativo n. 7000210/2019. 2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É notório que o Mandado de Segurança possui previsão constitucional:
art. 5º (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para a concessão da segurança, vê-se que é necessário “direito líquido e certo”, este entendido aquele que pode ser provado de plano, documentalmente, sem a possibilidade de dilação probatória.

In casu,
compulsando os autos verifica-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato que entende ser “coator”, nem tampouco qual seria seu direito líquido e certo.

Conforme mencionado pelo juiz sentenciante, o indeferimento do seu pedido se deu principalmente por duas razões: intempestividade e ausência dos documentos necessários.

A legislação de regência (Decreto Estadual n. 2.152/2014) assim dispõe:

“Art. 2º Para efeito de padronização de nomenclatura, os termos relacionados ao manejo florestal serão assim denominados: [...]. XI - Autorização de Exploração - AUTEX: documento expedido pelo órgão competente que autoriza o início da exploração da UPA e especifica o volume máximo por espécie permitido para exploração, com validade de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses, desde que devidamente justificada no relatório técnico de exploração acompanhado de ART/CREA; [...].

Art. 51. O pedido de prorrogação da AUTEX-100% deverá ser solicitado à SEMA-MT até o último dia da sua validade.”

E ainda a Resolução CONAMA n. 406/2009:

“Art. 16. A vigência da AUTEX será de 12 meses podendo ser prorrogada por mais 12 meses, desde que devidamente justificada.

[...].

"Art. 20-A As autorizações de exploração florestal (AUTEX) em regime de manejo florestal sustentável, cujo prazo de prorrogação se esgote a partir de 20 de março de 2020, poderão ser prorrogadas excepcionalmente, durante o período da pandemia do Coronavírus, por mais 12 meses, a partir da data do seu vencimento, mediante requerimento do interessado protocolizado no órgão ambiental competente. (Redação dada pela Resolução n. 495, de 19 de agosto de 2020)”.

No caso, conforme demonstram os documentos que constam dos autos, a autorização de exploração florestal (AUTEX) n. 2840/2019, emitida em 18/07/2019, possuía validade até 14/09/2020, tendo a prorrogação sido solicitada em 01/10/2020, ou seja, fora do prazo.

Não bastasse a intempestividade, a solicitação de prorrogação não se encontrava devidamente instruída quando do seu indeferimento, pois desacompanhado de relatório técnico de exploração e da anotação de responsabilidade técnica (ART) atualizada, conforme exige o art. 2º, inciso XI, do Decreto Estadual 2.152/2014.

Assim, não há que se falar em ilegalidade por parte da Impetrada.

Em semelhante sentido já decidiu esta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –– WRIT DENEGADO – ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – EXIGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) a competente para expedir licenças, autorizações e aprovar Plano de Manejo Florestal. Esta competência confere ao órgão ambiental a legitimidade para exigir o que for necessário para a validação dos documentos em questão. Verificando-se que a exigência posta na decisão administrativa atacada no mandado de segurança foi respaldada em norma editada pelo Poder Executivo, no exercício do seu poder regulamentar, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder. Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, cuja sentença denegatória deve ser mantida.

(N.U 0001125-46.2015.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/08/2021)

Neste sentido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

ISTO POSTO,
NEGO provimento
ao Apelo e por via de consequência mantenho a sentença de 1º grau.

Não é o caso de fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022